Tribunal: TJMT
Processo: 1021047-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021047-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO RICARDO SALES - CPF: 861.941.351-15 (APELADO), SERGIO LUIS SALES - CPF: 068.111.648-08 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
.
ÓBITO DO SEGURADO
EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE CNH. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condenar seguradora à quitação de saldo devedor de financiamento, em razão de morte da segurada em contrato de seguro prestamista, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a seguradora é parte legítima para responder por demanda que discute negativa de cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento; (
ii
) saber se a condução de veículo sem habilitação configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura securitária; (
iii
) saber se a recusa de pagamento do seguro prestamista enseja dano moral; e (
iv
) definir o regime de atualização monetária e juros aplicável após a Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a controvérsia versa sobre negativa de cobertura securitária, obrigação autônoma em relação ao contrato de financiamento, incumbindo-lhe a análise do sinistro e o adimplemento da indenização.

A ausência de habilitação constitui infração administrativa que, isoladamente, não caracteriza agravamento intencional do risco. Inexistente prova de nexo causal entre a falta de CNH e o acidente, não se desincumbindo a seguradora do ônus do art. 373, II, do CPC. Devida a quitação do saldo devedor.

A negativa indevida de cobertura em seguro prestamista, em contexto de falecimento do segurado e manutenção da cobrança da dívida, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
Quantum
fixado em valor moderado e proporcional.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais fixados em sentença proferida sob sua vigência, observados o princípio do
tempus
regit

actum
e o art. 14 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora possui legitimidade passiva para responder por ação que discute negativa de cobertura em seguro prestamista, ainda que vinculado a contrato de financiamento. 2. A condução de veículo sem habilitação não exclui, por si só, a cobertura securitária, exigindo-se prova do nexo causal para caracterizar agravamento intencional do risco. 3. A negativa indevida de cobertura em seguro prestamista gera dano moral indenizável. 4. A Lei no 14.905/2024 incide sobre atualização e juros fixados em sentença proferida sob sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 406, 757, 768 e 769; CPC,
arts
. 14 e 373, II; CDC,
arts
. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.393.963/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.04.2024; Súmula no 620/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em a
ção ordinária de obrigação de fazer com pedido de dano moral
julgada procedente para, nos seguintes termos:

a) condenar a empresa ré a promover a quitação parcial do saldo devedor do financiamento objeto dos autos, na proporção correspondente à renda da contratante falecida,
Carlucia
Oliveira Borges (59,29%), a contar da data do óbito (28/07/2019 - Id. 64143191), devendo eventuais valores pagos a maior, após o óbito, relativos à parte da falecida, ser compensados com o saldo devedor remanescente do autor, proporcionalmente à sua quota-parte;

b) condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

c) condenar a parte ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, Código de Processo Civil.

A a
pelante sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva,
alegando que a administração do contrato
de mútuo e cálculos de amortização competem exclusivamente à Caixa Econômica Federal.

N
o mérito, defende a negativa de cobertura securitária, argumentando o
agravamento do risco
pela segurada, que conduzia motocicleta sem possuir habilitação, violando cláusulas contratuais e os
arts
. 768 e 769 do Código Civil.

Insurge-se contra a condenação por
danos morais, alegando mero descumprimento contratual, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer a aplicação daLei no 14.905/2024no que tange
aos índices de atualização monetária e juros.

Em contrarrazões, o
a
pelado pugna pela manutenção da sentença, rebatendo a preliminar de ilegitimidade e sustentando que a falta de CNH, por si só, não exclui a cobertura securitária, salvo se comprovado que foi a causa determinante do acidente, o que não ocorreu. Concorda com a aplicação dos índices da Lei no 14.905/2024.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Il
egitimidade passiva

A Apelante argui ser parte ilegítima, imputando à Caixa Econômica Federal (CEF) a responsabilidade pela gestão do contrato de financiamento.

Todavia, a
lide versa sobre a
negativa de cobertura securitária
. O contrato de seguro prestamista, embora acessório ao de financiamento, possui autonomia quanto às suas obrigações específicas. A resistência em quitar o saldo devedor partiu
unicamente
da
S
eguradora
, sem interferência da instituição financeira.

Portanto, sendo a
apelante
a responsável pela análise do sinistro e pelo pagamento da indenização (que resultaria na amortização da dívida junto ao agente financeiro), ela detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a legalidade dessa recusa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cobertura securitária e falta de habilitação

O cerne da questão reside na licitude da negativa de cobertura baseada no fato de a segurada falecida, Sra.
Carlucia
Oliveira Borges, conduzir motocicleta sem habilitação (CNH) no momento do acidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a ausência de habilitação para dirigir é infração administrativa que, por si só,
não configura agravamento intencional do risco
apto a excluir a cobertura securitária, a menos que
a seguradora comprove que tal fato foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes, 2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o segurado não contribuiu de forma concreta para colocar sua vida em risco. Também não foi reconhecida a existência de cláusula contratual expressa excluindo a cobertura em caso de ausência de CNH do segurado, razão pela qual é devido o pagamento da indenização pleiteada.
3 .
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2393963 PR 2023/0202910-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADO SEM HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. VALOR
MANTIDO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por companhia seguradora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 50 .674,15 a título de indenização securitária, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de 23/09/2021 e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de habilitação legal da segurada, que faleceu conduzindo motocicleta, configura hipótese de exclusão de cobertura securitária por agravamento intencional do risco; (
ii
) saber se é devida a indenização por danos morais em virtude da negativa de pagamento da indenização securitária. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de prática de ato ilícito doloso, como a condução de veículo sem habilitação, não afasta, por si só, o dever de indenizar, quando não demonstrado nexo causal entre a infração administrativa e o acidente
fatal .
4.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a condução sem habilitação configura infração administrativa, não sendo suficiente, isoladamente, para caracterizar o agravamento intencional do risco, na ausência de demonstração de que tal circunstância tenha contribuído decisivamente para o sinistro. 5. A negativa de pagamento da indenização securitária, fundada em interpretação restritiva de cláusulas contratuais e não sustentada por prova robusta de exclusão de risco, revela falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10 .000,00 adequado e proporcional à extensão da ofensa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “1. A condução de veículo sem habilitação pelo segurado, por si só, não configura agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura securitária, na ausência de demonstração de nexo causal entre a infração e o sinistro. 2. A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável, sendo adequada a fixação de valor que observe os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
.
421, 422 e 757; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts.
6o, III, e 14
.

J
urisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.393.963/PR, Rel.
Min .
Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024;

TJ-MT,
ApC
1000285-84 .2019.8.11.0015,
Rel
.
Des. Márcio Vidal, j. 30.04 .2024, 5a Câmara de Direito Privado;

TJ-MT,
ApC
1006992-19.2021.8.11 .0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11 .11.2025, 5a Câmara de Direito Privado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003753420248110010, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA
SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

No caso dos autos,
conforme relato do condutor do veículo que colidiu com a motocicleta da vítima,
o acidente
foi assim registrado no boletim de ocorrência

(Id.
341293360
):

Como se vê, e como destacado na sentença,
a dinâmica do acidente envolveu a desatenção de
terceiro
condutor que desrespeitou sinalização de parada obrigatória
, sem qualquer ato de imprudência da vítima, e sem indícios de que a ausência de habilitação contribuiu para o resultado.

A

Seguradora
a
pelante
apenas invocou
a falta de CNH de forma genérica, sem produzir prova robusta de que a imperícia da segurada foi determinante para o evento morte.
Portanto não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
(art. 373, II, do CPC).

Portanto, correta a sentença ao determinar a quitação do saldo devedor na proporção de 59,29% e a devolução dos valores pagos indevidamente após o óbito.

Danos
m
orais

A
a
pelante sustenta a inexistência de dano moral. Contudo, em casos de seguro prestamista vinculado à moradia, a negativa indevida transcende o mero aborrecimento.

A recusa injustificada da seguradora impôs à família enlutada, além da dor da
perda, a angústia da insegurança patrimonial e o ônus de continuar pagando por uma dívida que deveria estar quitada, comprometendo a subsistência e a renda familiar em momento de extrema vulnerabilidade.

O STJ tem admitido a condenação quando a recusa de cobertura securitária gera aflição psicológica e angústia no espírito do segurado ou beneficiário
.

Quanto ao valor,
deve ser
razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório, sem gerar enriquecimento ilícito
. Diante disso, os

R$ 6.000,00

fixados na sentença devem ser mantidos,

pois está inclusive abaixo do comumente aplicado pelo STJ e por esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA.
EMBRIAGUEZ .
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA
INJUSTIFICADA .
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que
dispõe:"A
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
" .
2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção,
DJe
2/12/2022
) .
3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que
"o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula
excludente da indenização, são
cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999 .624/PR, Segunda Seção,
DJe
2/12/2022). 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
5 .
As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais.
7 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA
PREEXISTENTE .
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
MANTIDO .
RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por Maria de Jesus Firmino, Icatu
Seguros S/A e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sicredi Sudoeste MT/PA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro c/c inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a seguradora Icatu ao pagamento do seguro de vida vinculado ao contrato no c02030480-0 e à restituição dos prêmios pagos; (
ii
) condenar a cooperativa Sicredi à devolução dos descontos indevidos realizados após o falecimento do segurado; (
iii
) condenar solidariamente ambas ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; e (
iv
) fixar custas e honorários em 10% do valor da causa . A Icatu alegou cerceamento de defesa e violação à coisa julgada, impugnou o dever de indenizar e pleiteou a limitação contratual e redução do dano moral. A Sicredi insurgiu-se contra a condenação por danos morais e restituição de valores. Maria pleiteou a majoração da indenização por dano moral.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais médicas; (
ii
) estabelecer se há coisa julgada entre esta ação e demanda anterior em Juizado Especial; e (
iii
) determinar se é devida a cobertura securitária, a restituição de valores pagos e a compensação por danos morais em razão da negativa indevida do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas irrelevantes pelo magistrado, que é o destinatário da prova, sobretudo quando a controvérsia pode ser resolvida com base na documentação já constante dos autos. Inexiste coisa julgada, pois a demanda anterior proposta pela autora perante o Juizado Especial possui causa de pedir distinta — cobrança de seguro em razão de
falecimento x exclusão de cadastro de inadimplentes — o que impede a identidade exigida pelo
art
.
337, § 1o, do CPC. A negativa de cobertura securitária é indevida, pois não há prova de má-fé do segurado na omissão de doença preexistente. Não houve aplicação de questionário de avaliação de risco nem exames médicos prévios, requisitos exigidos pela Súmula 609 do STJ para afastar a cobertura. A restituição dos valores pagos a título de prêmios e dos descontos indevidos efetuados após o óbito é medida necessária diante da ausência de causa legítima para sua
cobrança .
A negativa injustificada do seguro gera dano moral, sendo legítima a indenização arbitrada, cujo valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos
desprovidos .
Tese de julgamento: O indeferimento de provas irrelevantes pelo juiz não configura cerceamento de defesa. A inexistência de identidade entre causas de pedir afasta o reconhecimento da coisa julgada. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado e a submissão prévia a exames médicos, nos termos da Súmula 609 do STJ. É devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio e descontos indevidos após o falecimento do
segurado .
A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 337, § 1o; CDC,
art
.
47. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10245488320238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2025)

Juros e correção monetária

A Lei no 14.905/2024 alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios para atualização monetária e juros legais quando não convencionados.

No Direito Brasileiro os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), com observância também à teoria do isolamento dos atos processuais, pela qual a Lei nova é aplicada aos atos processuais ainda não realizados, respeitando-se os já consumados na vigência da Lei anterior.

Nesse sentido, o art. 14 do CPC estabelece que “
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aosprocessos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Nesse sentido
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...)
3- À luz do princípio tempus
regit

actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.
(...)

(STJ - REsp: 1954015 PE 2021/0177204-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)

ALei no 14.905/2024 foi publicada em 01-07-2024,e em relação ao §1o, do art. 406 do CC, aprevisão de produção de efeitosfoi de60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30-08-2024, conforme dispostono art.5o, II, da referida Lei.

Considerando que a sentença foi proferida em setembro de 2025, já sob a vigência da nova legislação, a atualização do débito deve observar os ditames legais vigentes.

Assim, a condenação (tanto a material quanto a moral) deverá ser atualizada monetariamente pelo
IPCA
e acrescida de
juros demorapela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
,
observando-se os
termos
iniciais fixados na sentença
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação observem os critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/2024 (atualização pelo IPCA e juros
d
emorapela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026